Tribunal: TJMT
Processo: 1015675-21.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015675-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA - CNPJ: 04.603.701/0001-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA – CERCEAMENTO DE DEFESA- AFASTADO- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INEXISTÊNCIA - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL- RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando o juiz entende que há elementos suficientes para o imediato julgamento da lide em razão das provas já existentes no processo, não há falar em cerceamento de defesa.

2. Inexiste, no caso em apreço, qualquer controvérsia acerca da presença do animal na pista, tampouco das circunstâncias do acidente, de modo que a oitiva de testemunhas apenas confirmaria o que já está suficientemente comprovado nos documentos acostados. Afasta-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa, posto que existiam elementos probatórios robustos e suficientes para o julgamento da lide, sendo prescindível dilação probatória. Nesse contexto em que não se vislumbra prejuízo decorrente do julgamento antecipado da lide, deve ser prestigiado o princípio do livre convencimento motivado e os poderes instrutórios do magistrado, de modo que cabe ao julgador a apreciação da prova, a determinação das necessárias diligências à instrução do processo e o indeferimento dos procedimentos instrutórios inúteis ou meramente protelatórios. Nesse sentido: Apelação Cível 08090000820184058302, Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2a Turma, julgado em 19/05/2020.

3. Quanto ao mérito, em que pese o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a responsabilidade estatal por omissão é tributada à teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva), nos precedentes qualificados restou destacado que a responsabilidade objetiva do Estado deve encontrar limites nos conhecidos fatores excludentes, os quais derivam de uma interrupção do nexo causal, sob pena de converter-se em risco integral (RE 608.880/MT e RE 136.861/SP - temas 362 e 366).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Sul América Companhia Nacional de Seguros
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido inicial (id. 53224559).

Ressai dos autos, a empresa apelante firmou contrato de seguro com o senhor Valdemar Palermo para garantir o veículo Toyota Hilux placas OBN-4357 contra riscos decorrentes de acidente de trânsito; e que o segurado, no dia 22/04/2016, trafegava pela Rodovia MT-339 quando se deparou com um animal na pista e, sem tempo hábil para desviar, colidiu com o animal, gerando danos materiais no veículo, que foram cobertos pela apólice.

Aduz que “
o sinistro ocorreu em razão da extrema negligência perpetrada pela Ré, uma vez que tem o dever de zelar pela segurança dos usuários da rodovia palco do acidente, mas, de maneira desidiosa, não logrou êxito em desempenhar tal atribuição. Ressalte-se, mesmo ante seu dever de vigilância e proteção aos usuários do serviço que presta, a Ré permitiu a possibilidade de vários animais ali adentrarem à via de rolamento por não construir qualquer tipo de barreira, deixando de garantir a efetiva proteção dos usuários do serviço público que presta
”.

Assim, afirma que houve falha do Estado, a quem cabe o dever de indenizar em regresso o valor pago a título de indenização ao segurado.

Alega a apelante que houve cerceamento de defesa, haja vista não ter sido ofertada oportunidade de especificação de provas e que seria imprescindível, para o esclarecimento do caso, a oitiva de testemunhas.

Sustenta, também, que houve falha da Administração quanto ao seu dever de fiscalizar as rodovias e mantê-las de forma segura, eficiente e regular, devendo, portanto, assumir a responsabilidade pelos danos sofridos por seus administrados, haja vista a teoria do risco administrativo adotado pelas pessoas jurídicas de direito público (id. 53224571).

Apresentadas contrarrazões (id. 53224576).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar, ante a ausência de interesse público (id. 59571990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela
Sul América Companhia Nacional de Seguros
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva proposta pela apelante contra o Estado de Mato Grosso, diante do pagamento de indenização decorrente do contrato de seguro firmado sobre o veículo de marca Toyota, modelo Hilux, de placa OBN-4357, que reparou o Sr. Valdemar Palermo com as despesas materiais do referido veículo, em razão de seu envolvimento em acidente de colisão com animal na pista, ocorrido no dia 22/04/2016.

O propósito recursal consiste no exame sobre cerceamento de defesa no curso do processo e sobre a responsabilidade civil do Estado pelo acidente decorrente de colisão em animal na rodovia federal.

Pois bem.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inexiste, no caso em apreço, qualquer controvérsia acerca da presença do animal na pista, tampouco das circunstâncias do acidente, o que aponta para a desnecessidade da oitiva de testemunhas, afastando-se, assim, a alegação de cerceamento de defesa.

Da análise da sentença, verifica-se que existiam elementos probatórios robustos e suficientes para o julgamento da lide, sendo prescindível dilação probatória. Nesse contexto em que não se vislumbra prejuízo decorrente do julgamento antecipado da lide, deve ser prestigiado o princípio do livre convencimento motivado e os poderes instrutórios do magistrado, de modo que cabe ao julgador a apreciação da prova, a determinação das necessárias diligências à instrução do processo e o indeferimento dos procedimentos instrutórios inúteis ou meramente protelatórios.

Nesse sentido: Apelação Cível 08090000820184058302, Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2a Turma, julgado em 19/05/2020.

DO MERITO

Quanto ao mérito, é certo que o Supremo Tribunal Federal acertou em vários precedentes qualificados a que a responsabilidade estatal por omissão é tributada à teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva).

Nesse sentido, a título de exemplo, o que ficou decidido no RE 841.526/RS (Tema 592):

"1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso". A conclusão de que a omissão não exclui o fato de imputação objetiva do Estado ficou deliberado pela Suprema Corte nos temas 362 (RE 608.880/MT) e 366 (RE 136.861/SP).

De salientar, contudo, que nesses dois últimos precedentes qualificados restou destacado que, sob pena de converter-se em risco integral, a responsabilidade objetiva do Estado deve encontrar limites nos conhecidos fatores excludentes, os quais derivam de uma interrupção do nexo causal.

Sendo assim, os acidentes causados por presença de animais na pista não ensejam, necessária e automaticamente, a responsabilização estatal, exigindo-se, para tanto, uma sindicância das condições específicas do caso concreto, sendo certo que haverá casos em que o Estado poderá arcar com os danos causados por tais acidentes (provocados por animal na pista), desde que fique clara e comprovada sua negligência e exclusiva causalidade.

No caso dos autos, apesar de a conclusão do Boletim de Acidente de Trânsito (id. 53218478) registrar que a presença de animal na pista foi a causa principal do acidente, deixou de esclarecer outros elementos imprescindíveis que configurem suposta concausalidade, como velocidade, sinalização, alagamento da pista etc, os quais seriam essenciais para apreciação detalhada da responsabilização.

Na hipótese dos autos, foi registrado que o acidente ocorreu no período noturno,
precisamente às 00h30min, na zona rural, sendo que conforme informações do próprio segurado o cavalo ingressou na pista repentinamente e morreu na hora, o que demonstra que certamente o veículo segurado estava em alta velocidade
.

Nesse contexto, não foi demonstrada a omissão do Estado na remoção do animal da pista, pois sequer há provas de que estivesse na pista anteriormente, de que teria sido notificado sua presença e nada fez o Estado; pelo contrário, a prova dos autos demonstra que o animal adentrou a pista repentinamente, à noite, e que morreu na hora.

Considerando que os apontamentos indicam que a pista estava em bom estado de conservação, não restou evidenciada a comprovação de culpa da administração, já que a rodovia, no local do acidente, tinha todas as condições de tráfego legalmente exigidas. Ausente, portanto, o nexo causal necessário para ensejar a responsabilidade civil do Estado.

Precedentes do TRF5:

Processo n.o 0800281-27.2015.4.05.8307, Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2a Turma, j. 06/04/2021; e Processo n.o 0807984-88.2019.4.05.8300, Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2a Turma, j. 06/07/2021; 08017992820194058302, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA (CONVOCADO), 4a TURMA, JULGAMENTO: 16/11/2021.

Dessa forma, nos termos em que deduzida a pretensão, e por qualquer ângulo que se analise a questão, é efetivamente improcedente.

Por essas razões, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022